Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-82.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000124-82.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: CAMILA MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAUL CARNEIRO BALDIVIESO

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS. TEMA 551, STF. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DOLO. COMPROVAÇAO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. INTENÇÃO PROCRASTINATÓRIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I -
Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, impositivo é o reconhecimento da nulidade do contrato e do direito do servidor ao recebimento de saldo de salários, se houver, às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ao 13º salário e aos depósitos relativos ao FTGS, conforme o STF.

II - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida (art. 333, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse aspecto.

III – Para a caracterização da má-fé processual exige-se prova robusta do elemento subjetivo consistente nas intenções ilícitas, o que não ocorreu, razão pela qual afasta-se a condenação por litigância de má-fé.

IV – Ausente a intenção procrastinatória nos embargos de declaração, deve ser excluída a condenação ao pagamento da multa aplicada na origem.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000124-82.2014.8.05.0258
, de Iaçu, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como
Apelada
CAMILA MOURA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de agosto de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora